Tribunal: TJES
Processo: 5002310-89.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002310-89.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALESSANDRA SARA DA COSTA e outros
AGRAVADO: OURO VERDE LOCACAO E SERVICO S.A.
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O RECURSO POR AUSÊNCIA DE CABIMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SEM CUNHO DECISÓRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Não merece reparo a decisão unipessoal que reconheceu falta de cabimento do recurso interposto.
2.
O despacho do juízo originário que apenas acolhe a data indicada pela leiloeira oficial para realização das hastas não traz carga decisória apta a interposição do agravo de instrumento.
3.
Além disso, a tese ventilada no recurso já estava preclusa.
4.
Recurso de Agravo Interno conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002310-89.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALESSANDRA SARA DA COSTA, MIGUEL ANGELO LEAL

Advogado do(a) AGRAVANTE: ALESSANDRA SARA DA COSTA - ES8668
AGRAVADO: OURO VERDE LOCACAO E SERVICO S.A.
PROCURADOR: ARNALDO CONCEICAO JUNIOR

Advogado do(a) AGRAVADO: KAIO FERNANDES ARPINI - ES20434,

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de agravo interno contra decisão monocrática que, em síntese, não conheceu do agravo de instrumento diante da ausência do seu cabimento, tendo em vista que a decisão de origem agravada apenas acolheu a data indicada pela perita para realização do leilão, bem como por preclusão da tese ventilada.

Em suas razões recursais o agravante, sustenta, em suma, que o pronunciamento outrora recorrido, proferido pelo juízo originário, possui conteúdo decisório, aplicando-se, de qualquer forma, a fungibilidade.

A decisão monocrática, ora agravada, fora proferida nos seguintes termos:

“O caso em questão desafia decisão monocrática, à luz do art. 932, III, do CPC:

Art. 932. Incumbe ao relator:

[...]

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Acerca do agravo de instrumento, leciona de Daniel Amorim Assumpção Neves:

No novo sistema recursal criado pelo Novo Código de Processo Civil é excluído o agravo retido e o cabimento do agravo de instrumento está limitado às situações previstas em lei. O art. 1.015, caput, do Novo CPC admite o cabimento do recurso contra determinadas decisões interlocutórias, além das hipóteses previstas em lei, significando que o rol legal de decisões interlocutórias recorríveis por agravo de instrumento é restritivo [...]. (Manual de Direito Processual Civil. 8ª ed. p. 2760.)

In casu, almeja o recorrente reforma de pronunciamento judicial que notadamente não possui cunho decisório, se tratando, em verdade, de despacho ordinatório, eis que, em última análise, apenas acolheu a manifestação da leiloeira oficial indicando as datas de realização da hasta pública. Dado a singeleza do pronunciamento, o reproduzo na íntegra:

DESPACHO

A) HOMOLOGO a data para realização do leilão nos termos indicado pela leiloeira, ficando desde já autorizada a venda direta do bem.

B) INTIMEM-SE as partes da presente decisão e a leiloeira na forma usual.

C) No mais, CUMPRA-SE a decisão de fl. 1022 em sua integralidade.

Diligencie-se

Consoante sabido, o artigo 1.015 do Código de Processo Civil estabelece ser cabível o agravo de instrumento de decisões interlocutórias que versem sobre uma das hipóteses ali elencadas.

A distinção entre decisão interlocutória e despacho foi assim abordada por Daniel Amorim Assumpção Neves:

Segundo tradicional lição do Superior Tribunal de Justiça, a diferenciação entre decisão interlocutória e despacho está na existência, ou não, de conteúdo decisório e de gravame. Enquanto os despachos são pronunciamentos meramente ordinatórios, que visam impulsionar o andamento do processo, sem solucionar controvérsia, a decisão interlocutória, por sua vez, ao contrário dos despachos, possui conteúdo decisório e causa prejuízo às partes” (Manual de Direito Processual Civil. 8ª ed. Salvador: Editora JusPodivm. p. 626.)

Embora o STJ tenha de certa forma mitigado a taxatividade do rol do art. 1.015, do CPC, quando do julgamento dos REsp 1704520/MT e REsp 1696396/MT, tal tese não se aplica a hipótese dos autos, haja vista a ausência de decisão ou despacho com cunho decisório.

Neste sentido também decidiu este e. TJES, in verbis:

[...] O ato impugnado não tem conteúdo decisório porque não implicou em juízo positivo ou negativo sobre o pedido de concessão liminar da busca e apreensão de bem pretendida pela agravante. Assim, trata-se de um despacho, do qual não cabe recurso nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil. 2) Recurso não conhecido (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 062179000302, Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL , Data de Julgamento: 26/02/2019, Data da Publicação no Diário: 08/03/2019)

[...] O artigo 1.015, parágrafo único, do CPC prevê que é cabível agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. 2. No entanto, no presente caso, a decisão agravada é, na realidade, um despacho sem conteúdo decisório. Tal pronunciamento do juiz não pode ser enquadrado no conceito de decisão interlocutória. Inteligência do art. 1.001 do CPC. Precedentes. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 048189003196, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/04/2019, Data da Publicação no Diário: 09/05/2019)

Não bastasse isso, reputo importante rememorar que a impenhorabilidade do bem de família embora seja matéria de ordem pública, podendo ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição, ainda assim sofre limitações, de modo que “uma vez decidido o tema, não pode ser reeditado, pois acobertado pela preclusão. Precedentes.” (AgInt no REsp 1518503/PE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 10/10/2017)

O pronunciamento judicial recorrido sequer tratou da impenhorabilidade do bem de família, cuja alegação já havia sido apresentada anteriormente pela ora agravante perante o juízo originário, tendo sido rejeitada na decisão datada de 16/12/2021 (fls. 978/v), nos seguintes termos, em essência:

“Cuidam os autos de cumprimento da sentença, nos quais, pelo despacho de fls.967, foram bloqueados eletronicamente ativos da devedora Alessandra Sara que, pela petição de fls. 977, ofertou "impugnação à penhora", alegando, em apertada síntese, a impenhorabilidade dos valores constritados, via Sisbajud, por serem oriundos de auxílio emergencial concedido pelo Governo Federal, bem como alegou ser bem de família o imóvel indisponibilizado às fls. 974, via CNIB. Encerrou pedindo o levantamento/desbloqueio dos valores e a baixa da indisponibilidade do imóvel;

É o breve relatório. Segue decisão interlocutória.

Sustenta a executada que o numerário bloqueado eletronicamente em sua conta bancária é impenhorável, porque depositado em conta poupança digital, sendo o valor referente à benefício concedido pelo Governo Federal durante a pandemia da Covid-19. Além disso, afirma que o imóvel matriculado sob o nº 2027 e indisponibilizado às fls. 974 é bem de família, sendo seu único imóvel, onde reside com seus filhos. Entretanto, não fez a mínima prova do alegado, razão porque a impugnação não procede. Nesse sentido, seguem julgados do TJMG e TJPR:

[...]

Forte nestas considerações, ante a falta de prova convincente do alegado, REJEITO as alegações de fls. 977 ao tempo em que mantenho a indisponibilidade eletrônica constante do termo de fls.968/973 que, nesta oportunidade, converto em penhora a quantia constritada (art. 854, §5º, do CPC) e mantenho a indisponibilidade do imóvel de fls. 974. Deixo, por ora, de determinar a lavratura do termo de penhora do imóvel de que trata o §1º do art. 845 do CPC, por falta de elementos que comprovem a descrição e caracteristica dele.

Intime-se.”

Contra a referida decisão não se irresignaram os ora agravantes, apesar de devidamente intimados (fl. 979).

O c. Superior Tribunal de Justiça tem assente esse entendimento de que ”opera-se a preclusão consumativa quanto à impenhorabilidade do bem de família quando houver decisão anterior acerca do tema, mesmo se tratando de matéria de ordem pública.” (AgInt no AREsp 1357734/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019)

No mesmo sentido tem sido decidido neste e. TJES, vejamos:

[...] 3. Embora a impenhorabilidade do bem de família possa ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição, pois trata-se de matéria de ordem pública, uma vez decidida e não impugnada, não é admitida a sua reapreciação, tendo em vista a incidência da preclusão consumativa. [...] (TJES, Agravo de Instrumento, 024189016835, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA C MARA CÍVEL, Julgamento: 02/04/2019, Diário: 23/04/2019)

[...] 2- Decidida a questão da impenhorabilidade do bem discutido nos autos, em decisão não impugnada, não é dado ao magistrado, ante oposição de nova exceção de pré-executividade, rever a decisão anterior, porquanto operada a preclusão quanto a matéria. 3- Recurso conhecido e provido. (TJES, Agravo de Instrumento, 024179012620, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL, Julgamento: 22/05/2018, Diário: 30/05/2018)

[...] 1. Não obstante constituir matéria de ordem pública, a questão da impenhorabilidade não é imune aos efeitos da coisa julgada (preclusão máxima). Inviabilidade, assim, de ser novamente discutida e decidida. Precedentes do STJ. [...] (TJES, Apelação, 008140036420, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA C MARA CÍVEL, Julgamento: 28/08/2017, Diário: 13/09/2017)

Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso em razão de ausência de requisito intrínseco de admissibilidade recursal, qual seja, o cabimento, bem como pela preclusão da tese nele ventilada. [...]”

Conforme se observa, a decisão monocrática concluiu pela ausência de cunho decisório no comando exarado pelo juízo de origem, uma vez que apenas apenas acolheu a manifestação da leiloeira oficial indicando as datas de realização da hasta pública.

Não se tratando de decisão interlocutória, dotada de carga decisória, não se revela possível a interposição de recurso de agravo de instrumento.

Além disso, a tese veiculada no recurso, acerca da imprescritibilidade do bem de família estava preclusa.

Embora seja matéria de ordem pública, podendo ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição, ainda assim sofre limitações, de modo que
“uma vez decidido o tema, não pode ser reeditado, pois acobertado pela preclusão. Precedentes.”
(AgInt no REsp 1518503/PE, DJe 10/10/2017)

Consoante já fundamentado na Decisão Monocrática da lavra do E. Desembargador Ewerton Schwab Pinto Junior, o c. Superior Tribunal de Justiça tem assente esse entendimento de que
”opera-se a preclusão consumativa quanto à impenhorabilidade do bem de família quando houver decisão anterior acerca do tema, mesmo se tratando de matéria de ordem pública.” (AgInt no AREsp 1357734/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019)

No mesmo sentido tem sido decidido neste e. Tribunal:

[...] 3. Embora a impenhorabilidade do bem de família possa ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição, pois trata-se de matéria de ordem pública, uma vez decidida e não impugnada, não é admitida a sua reapreciação, tendo em vista a incidência da preclusão consumativa. [...]
(TJES, Agravo de Instrumento, 024189016835, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 02/04/2019, Diário: 23/04/2019)

Diante de tais razões, sendo despiciendas, por supérfluas, outras tantas considerações,
CONHEÇO
do presente Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Deixo de aplicar multa por litigância de má-fé ao recorrente por entender, por ora, que os recursos manejados ainda se enquadram no exercício regular do direito de recorrer.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Em. Relator.

Sessão dia 08/08/2023